Tribunal: CARF
Processo: 11065.721445/2017-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.721445/2017-45
ACÓRDÃO
2302-004.061 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VILSON BELLE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos
depósitos mantidos em conta bancária de sua titularidade, sendo
obrigação do contribuinte provar por meio de documentação hábil e
idônea a procedência do depósito e a sua natureza. Tais elementos de
prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito que se
pretenda comprovar.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE ATO
NORMATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo, não se permite afastar a aplicação de norma
legal ao argumento de violação aos princípios constitucionais da
razoabilidade, proporcionalidade e nem pouco a constitucionalidade de
leis, uma vez que tal procedimento importa em controle de
constitucionalidade de ato normativo, o que é expressamente vedado no
âmbito do processo fiscal.
ACÓRDÃO
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.061 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721445/2017-45
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos, desde a constituição do crédito tributário, por
meio do lançamento fiscal até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão
recorrida:
Em procedimento fiscal decorrente do TDPF no 10.1.07.00-2017-00262-1, a
Fiscalização intimou o Contribuinte a demonstrar através de planilhas bancárias,
extratos bancários, recibos de depósito ou quaisquer outros elementos, a prova da
movimentação financeira no ano calendário 2013, em todas as instituições
financeiras com as quais o contribuinte tenha trabalhado, inclusive no exterior.
Em resposta, foram anexados os esclarecimentos e documentos de fls. 25/45. Após
sua análise, foi elaborado o Termo de Constatação e Intimação de Fiscal de fls.
46/49, no qual foram elencados diversos créditos, em valores incompatíveis com o
patrimônio declarado em sua DIRPF/2014, motivo pelo qual foi ali intimado a
comprovar a origem e natureza dos valores creditados em sua conta corrente do
Banco Itaú.
Após ciência do referido termo, o contribuinte apresentou os esclarecimentos de
fls. 53/60, questionando o procedimento fiscal, entendendo que depósitos
bancários não constituem renda e alegando que os valores identificados na conta
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.061 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721445/2017-45
3
foram repassados a terceiros. No entanto, não foram apresentados quaisquer
documentos para fins da comprovação da origem e natureza dos depósitos
identificados em sua conta corrente, tampouco do alegado repasse dos recursos.
Assim, em razão da falta de comprovação adequada da origem dos depósitos
discriminados no referido termo, foi lavrado o Relatório de Ação Fiscal de fls. 67/73,
bem como o auto de infração de fls. 74/81, apurando as seguintes infrações:

O contribuinte tomou ciência da exigência em 25/07/2017 e apresentou, em
11/08/2017, a impugnação de fls. 90/97, por intermédio de mandatário, A
procuração consta da fl. 98. O interessado alega, em síntese, os fatos a seguir
descritos:
- Os depósitos bancários, por si sós, não representam fato gerador do imposto de
renda, por não constituírem aquisição de renda;
- Cabe ao Fisco a comprovação da renda consumida e benefício econômico do
declarante;
- A Receita possui as ferramentas para identificar a origem e destino dos recursos, o
que não pode ser imputado ao declarante;
- A introdução, no ordenamento jurídico, do art. 42 da Lei no 9.430/96 não implicou
em alteração do regime tributário das pessoas físicas;
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.061 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721445/2017-45
4
- A mera circunstância da titularidade da conta bancária é insuficiente à presunção;
- O agente lançador não pode presumir o benefício econômico do contribuinte;
- Os depósitos bancários não constituem fato gerador do imposto de renda,
principalmente no caso em tela, quando se tratou apenas de movimentação
econômica em favor de terceiros;
- O lançamento ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
- Atualmente, está sendo discutida a constitucionalidade do art. 42 da Lei no
9.430/96 junto ao Supremo Tribunal Federal.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Tendo sido apresentada impugnação tempestiva, o julgamento foi realizado em
29/01/2018, quando foi proferido o Acórdão no 12-95.682 - 19a Turma da DRJ/RJO, e-fls. 126 a
132, considerando a impugnação improcedente e, consequentemente, o crédito tributário foi
mantido, conforme decisão assim ementada:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
A multa de ofício constitui penalidade por descumprimento da obrigação tributária,
cuja aplicação decorre de expressa previsão legal, refugindo à competência da
autoridade julgadora administrativa, a análise de aspectos constitucionais atinentes
ao confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Discussões acerca da constitucionalidade das leis exorbitam da esfera de
competência das autoridades administrativas, às quais cabe apenas cumprir o que
determina a legislação em vigor, principalmente em se tratando de norma
validamente editada, segundo o processo legislativo constitucionalmente
estabelecido.
O contribuinte foi cientificado do Acórdão na data de 28/03/2018, e-fl. 138 e 139.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Na data de 17/04/2018, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, e-fls. 142 a 151,
apresentando em suas razões de recurso, as mesmas argumentações trazidas em sua impugnação.
É o relatório.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.061 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721445/2017-45
5

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese, Relatora
CONHECIMENTO

O Recurso Voluntário é tempestivo.
Em relação ao argumento de que o lançamento violou os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, bem como que está sendo discutida a constitucionalidade
do art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, junto ao Supremo Tribunal Federal, o exame da matéria
implica controle de constitucionalidade, o que é vedado, ao julgador administrativo, por ato
normativo decorrente do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Nesse sentido, é a Súmula do CARF no 2:
Súmula CARF no 2
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.061 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721445/2017-45
6
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Desse modo, tomo conhecimento do Recurso Voluntário em parte, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade.
MÉRITO
O Recorrente aduz que não se pode presumir como renda do contribuinte a
realização de meros depósitos bancários em suas contas, uma vez que, por si só, não constituem
fato gerador do Imposto de Renda, já que não representam aquisição de disponibilidade de renda
ou proventos de qualquer natureza, contrariando entendimento expressado no artigo 43, do CTN.
Alega que o ônus da prova é do agente lançador, que pode identificar a renda
consumida, o aumento de riqueza ou benefício econômico de qualquer ordem, dispondo de
ferramenta e uma gama de recursos para esse fim.
Afirma que a mera circunstância da titularidade da conta bancária é insuficiente ao
emprego da presunção. Não se pode presumir o benefício econômico do contribuinte,
principalmente quando se tratou de movimentações financeiras em favor de terceiros.
Defende, ainda, que o lançamento ofende os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade e que atualmente, está sendo discutida a constitucionalidade o art. 42, da Lei
no 9.430, de 1996, junto ao Supremo Tribunal Federal.
Razão não assiste a Recorrente. Vejamos:
Observa-se que o lançamento foi lastreado corretamente na hipótese prevista no
art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, abaixo transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.061 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721445/2017-45
7
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão
tributados no mês em que considerados recebidos, com base na tabela
progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela
instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.”
Percebe-se que a própria legislação estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o Lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Então, no caso em questão, não há que se cogitar de que a autoridade tributária
teria que provar a efetiva omissão de receita, a disponibilidade de renda ou o acréscimo
patrimonial a descoberto, mas sim deve ser indagado se a origem dos depósitos objeto de
autuação foi comprovada ou não pelo sujeito passivo.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, definiu que os depósitos bancários de origem
não comprovada caracterizam omissão de rendimentos e não meros indícios de omissão, razão
pela qual não há que se estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o fato que represente a
omissão de receita, ou mesmo restringir a hipótese fática à ocorrência de variação patrimonial
positiva ou a indícios de sinais exteriores de riqueza, nem tampouco demonstrar a existência de
renda auferida.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.061 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721445/2017-45
8
Em outras palavras, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o
Fisco fica dispensado de provar o fato alegado, qual seja a omissão de rendimentos, cabendo
exclusivamente ao contribuinte, para afastar a presunção, provar que o fato presumido não
existiu. Trata-se, portanto, de uma presunção relativa passível de prova em contrário por parte do
contribuinte.
Ocorre que todos os depósitos bancários considerados como de origem não
comprovada necessitam de justificação por meio de documentação hábil e idônea, com valores e
datas coincidentes, o que não foi providenciado pelo Recorrente em sua impugnação, não tendo
sido apresentado qualquer elemento de prova material que pudesse comprovar a origem dos
depósitos.
É de suma importância ressaltar que para que haja a prova da origem de um
determinado depósito, se faz necessário comprovar a sua procedência e a natureza dele, por meio
de elementos de prova materiais que possuam datas e valores coincidentes, o que em momento
algum foi providenciado pelo contribuinte em epígrafe, em relação aos depósitos de origem não
comprovada que ensejaram o Lançamento.
Frise-se que em nenhum momento a legislação tributária exige que a fiscalização
prove a ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto ou a efetiva comprovação da obtenção
de renda tributável, pois como já foi relatado, não é a Fazenda Pública quem deve justificar a
origem dos depósitos, mas sim, obviamente, o titular das contas bancárias, ou seja, o contribuinte
em epígrafe.
A autuada procura transferir à autoridade tributária um ônus que não lhe cabe,
sendo uma responsabilidade que pertence exclusivamente ao próprio Recorrente, já que a lei é
bem clara ao dispor que os depósitos bancários quando não tiverem a sua origem comprovada,
pelo contribuinte, tornam-se uma presunção de omissão de rendimentos e foi justamente isso que
ocorreu na presente hipótese. Portanto, o fato gerador do imposto de renda ocorreu
efetivamente quando a fiscalizada não logrou comprovar a origem dos depósitos listados nas
Planilhas elaboradas pela fiscalização e-fls.47 e 48.
O Recorrente argumenta que os valores foram repassados a terceiros, com quem o
Contribuinte mantinha vínculos de parceria na época, no entanto, não trouxe nenhum documento
hábil e idôneo, para provar o alegado, bem como, não juntou, também, nenhum outro documento
que pudesse fazer prova da origem dos recursos ou da natureza das operações envolvidas.
Como bem mencionou a julgadora de primeira instância, “Cabe observar que a
eventual informalidade dos negócios entre o contribuinte e terceiros não pode eximi-lo de
apresentar prova da efetividade das operações porventura realizadas. Tal informalidade diz
respeito a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes,
mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do
contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é formal e vinculada à lei,
sem exceção.”
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.061 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721445/2017-45
9
Dessa forma, é inevitável que seja mantida a decisão de primeira instância.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário parcialmente, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 162
DF CARF MF
Original